Tribunal: STF
Processo: ACO 3388
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Ação cível originária. Competência da União para editar normas gerais a que se refere o art. 21, inciso XXI, da CF/88. Impossibilidade de extravasamento. Artigo 24-C do Decreto-lei nº 667/69, incluído pela Lei nº 13.954/19, o qual definiu a alíquota de contribuição aplicável aos militares estaduais e a seus pensionistas para o regime de inatividade e pensão. Inconstitucionalidade.



    1. O Tribunal Pleno já assentou que a União extrapolou a competência prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, ao definir ' por meio da Lei nº 13.954/19, a qual incluiu o art. 24-C no Decreto-lei nº 667/69 ' a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais e a seus pensionistas para o regime de inatividade e pensão. Precedente: ACO nº 3.396/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/20.



    2. Deve, portanto, a União se abster de aplicar ao Estado de Tocantins qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/98 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso o ente estadual continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e a seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/69, com a redação da Lei 13.954/19.



    3. À luz do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC nº 103/19, pode a União estabelecer normas gerais a respeito de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, a exemplo daquelas a que se referem os arts. 24-D e 24-E do Decreto-lei nº 667/69, incluídos pela Lei nº 13.954/19.



    4. Ação cível originária julgada parcialmente procedente.